Tribunal: TJDFT
Processo: 0736934-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736934-95.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES APELADO: GABRIELE VIEIRA DORNELAS DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal e supressão de instância devido à suposta juntada de novos documentos suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator